Tribunal: TJDFT
Processo: 0726088-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726088-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ("MASSA FALIDA DE") DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 10.345.638/0001-18 AGRAVADO: ORNALDO FERNANDES LIMA, AINOA BRITO CARNEIRO FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por (“Massa Falida de”) DGL – Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença deflagrado por Ornaldo Fernandes Lima e Ainoa Brito Carneiro, em que o d. Juízo a quo rejeitou o pedido da executada/agravante de alienação do imóvel penhorado por iniciativa particular, tendo em vista a opção dos exequentes/agravados pela alienação judicial (ID 95557524 dos autos de origem). Em suas razões recursais, aduz a agravante que a alienação particular do imóvel penhorado (Apartamento no 407, Vaga de Garagem no 144, Torre “A”, Lote no 4, Rua 5 Norte e Lote no 7, Rua 4 Norte, Águas Claras, registrado no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula de no 297767) trará maiores benefícios à execução. Nesse sentido, argumenta que “conforme demonstrado na petição de Id 80857264 e nos instrumentos de compra e venda de ID’s 80857265 e 80857266, a Agravante vem obtendo êxito na venda de seus imóveis, em valores até mesmo superiores aos valores da avaliação feita pelo oficial de justiça, tendo em vista que o empreendimento tem sido valorizado nos últimos meses, além das características específicas do empreendimento.” Destaca que o Residencial Modernlife é privilegiado por conter vários pontos de utilidade pública, sendo que a unidade em questão tem posição nascente, com vista privilegiada e vaga de garagem coberta, fatores que valorizam ainda mais o imóvel e agregam preço. Argumenta que a alienação particular facilita a venda em valor superior ao avaliado, além de tornar a execução menos gravosa ao devedor, máxime quando efetivada por empresa que atua na construção e venda de imóveis, com estrutura para anunciar a venda, disponibilizar corretores e utilizar todo o seu know-how para concretizar a alienação. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a alienação particular da unidade imobiliária, com espeque no art. 880 do CPC, a ser promovida pela agravante no prazo máximo de 90 dias, permitindo que todas as propostas de compra sejam juntadas ao processo, a fim de que o magistrado possa autorizar e homologar a melhor oferta para, logrando êxito, efetivar o pagamento do débito exequendo por meio de depósito judicial do “arrematante”. Preparo regular (IDs 28124774 e 28124775). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Nos termos do art. 879 do CPC, no que concerne à expropriação de bens do devedor, a alienação pode ocorrer por meio de iniciativa particular ou em leilão, seja eletrônico ou presencial, estabelecendo, ainda, o diploma processual, em seu artigo 880, que o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor credenciado. Acerca da alienação por iniciativa particular, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona: Com a constatação empírica da ineficácia do leilão judicial, o legislador sentiu a necessidade de prever outras formas de alienação judicial de bens, o que se pode notar com uma interessante novidade advinda da Lei 11.382/2006: a alienação por iniciativa particular. (...) O objetivo dessa forma de expropriação é evitar o leilão judicial notoriamente caro, demorado e complexo oferendo ao exequente uma alternativa ao leilão judicial para alienação do bem penhorado que, transformado em dinheiro, satisfará o direito exequendo. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.198) (grifo nosso) Ainda, sobre tal modalidade de alienação, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero advertem: Na preferência do legislador, é o segundo meio de que dispõe o exequente para realizar a expropriação do patrimônio do executado para obtenção da tutela de seu direito (arts. 826, II, e 880, CPC). Trata-se de alienação realizada pelo próprio exequente ou por corretor ou leiloeiro público credenciado perante a autoridade judiciária, submetida, contudo, ao controle judicial (art. 880, § 1.o, CPC). (Novo Código de processo civil comentado. 2a. ed., rev., atual. e ampl., 2. tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, comentário 1 ao art. 880) (grifo nosso) Com efeito, a alienação por iniciativa particular é uma opção à disposição do credor, não do devedor. Sendo assim, acertada a decisão agravada ao consignar que “ainda que a execução deva ocorrer observando-se o princípio da menor onerosidade ao devedor, prevalece a preferência dos credores em relação à modalidade de alienação do bem.” Não bastasse, cumpre esclarecer que os imóveis vendidos pela agravante não possuem as mesmas características do imóvel penhorado. Conforme laudos oficiais, o apartamento penhorado, avaliado em R$256.000,00, possui 32,57m2 de área privativa, está localizado no 4o andar e não tem varanda (ID 93025637 e ID 78867234 dos autos de origem). Por outro lado, as unidades imobiliárias vendidas pela agravante, embora localizadas no mesmo empreendimento, possuem particularidades que impactam no preço, senão vejamos. O apartamento vendido por R$300.000,00 (ID 80857266 do feito originário), está situado em andar mais alto (13o andar), possui área privativa maior (39,98m2) e varanda. Por sua vez, o apartamento descrito no documento de ID 80857265 dos autos de origem, também em andar alto (11o andar), está pronto para morar, com armários planejados, algumas mobílias e os principais eletrodomésticos de cozinha (coifa, geladeira, cooktop, forno, micro-ondas) e foi vendido por valor inferior, por R$247.000,00. Nesse contexto, a tese de que alienação por iniciativa particular alcançará valor superior à avaliação feita por Oficial de Justiça, tornando a execução menos gravosa, não se sustenta, pois a estimativa do perito não destoa do preço praticado no mercado imobiliário. Aliás, a alegação de que possui melhores condições de vender o bem, uma vez que atua na venda de imóveis, possuindo maior estrutura como stand de vendas e corretores, também não encontra amparo nos autos. Isso porque, recentemente, houve a decretação de falência da agravante, conforme sentença proferida em 23/07/2021 pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (ID 99816130 dos autos de origem). Destarte, ausente a probabilidade do direito alegado e considerando o princípio de que a execução realiza-se no interesse do credor, o que torna o perigo da demora inverso, deve ser prestigiada a decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo da origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora